Tribunal: STF
Processo: ARE 1445748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. 1. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO DESFUNDAMENTADO (ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC). TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. A manutenção da decisão em que denegado seguimento ao recurso de revista quanto à “interrupção do prazo prescricional pela ação movida previamente pelo sindicato, na qualidade de substituto processual” foi fundamentada na Súmula 333 do TST, em razão da consonância do acórdão regional com a Orientação Jurisprudencial 359 da SbDI-1 do TST. Quanto ao tema “honorários advocatícios sucumbenciais”, o fundamento utilizado para manutenção da decisão de admissibilidade foi a aplicação do § 9º do artigo 896 da CLT, pois o feito tramita sob o rito sumaríssimo e a Recorrente somente indicou violação de dispositivo infraconstitucional. No entanto, a Agravante não investe contra os óbices apontados, limitando-se a listar os dispositivos de lei e da Constituição Federal que entendeu afrontados, sem tecer qualquer argumento acerca dos temas. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e fundamentando as razões de sua reforma. Assim, não tendo a Agravante se insurgido, de forma específica, contra a decisão que deveria impugnar, o recurso está desfundamentado (art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 422, I, do TST). 2. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL DE JORNADA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ACORDADAS. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. LABOR AOS SÁBADOS. SÚMULA 126/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. O Tribunal Regional, analisando o acervo fático-probatório, concluiu que houve reiterado descumprimento da norma coletiva que previa o acordo de compensação de jornada, em decorrência do desrespeito aos próprios parâmetros de validade nela fixados, pois a prestação de horas extras e o labor aos sábados eram habituais. Destacou a invalidade do acordo de compensação de jornada. Logo, somente com o revolvimento de provas é que seria possível conclusão diversa, expediente vedado nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 126/TST. O acórdão regional revela consonância com a Súmula 85, IV, desta Corte. Nesse contexto, nenhum reparo merece a decisão monocrática, a qual é mantida com acréscimo de fundamentação. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI, XIII, XIV, XXVI; e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente